Tribunal: TJBA
Processo: 0335524-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335524-16.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

APELADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA registrado(a) civilmente como CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.786/18. ACÓRDÃO QUE NÃO OBSERVOU O TEMA REPETITIVO 970 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE EMBARGOS PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO A TEMA REPETITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da parte autora, condenando a embargada ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, em razão de atraso entrega de imóvel. O embargante sustenta a irretroatividade da Lei n. 13.786/18, de modo que inviável a condenação em lucros cessantes. Destaca ainda, a exisência de cláusula penal moratória contratualmente prevista.

II.

Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em:

(i) Saber se é possível o manejo de embargos de declaração para adequar Acórdão a tema repetitivo julgado no âmbito do STJ.

(ii) Analisar a possibilidade de condenação em lucros cessantes, em razão de atraso na entrega de imóvel cujo contrato de compra e venda é anterior à Lei n. 13.786/18, quando houver no negócio jurídico previsão de multa contratual.

III.

Razões de Decidir.

3. Os embargos de declaração são modalidade recursal que visam ao aperfeiçoamento do julgado, de forma a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo possível a reforma meritória de modo horizontal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, entende ser possível o manejo de aclaratório para adequação de Acórdão a tema repetitivo, desde que a decisão seja posterior ao julgamento da tese jurídica firmada.

5. O Acórdão embargado violou a tese jurídica fixada no 970 da Corte Superior, motivo pelo merece ser acolhido.

6. A Lei n. 13.786/18 é irretroativa e apenas se aplica aos contratos firmados após sua vigência.

7. O Tema 970 do STJ impede a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, quando esta for fixada em percentual equivalente ao locativo.

8. No caso dos autos, a multa em percentual de 5% sobre o valor do contrato mostra-se em valor equivalente ao do locativo, que varia entre 0,5% a 1% do valor do imóvel, notadamente porque o atraso foi de pouco mais de 01 (um) ano.

IV.

Dispositivo e Tese.

9. Embargos Acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É possível o manejo de embargos de declaração para adequar Acórdão a Tema Repetitivo julgado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Lei n. 13.786/18 é irretroativa, aplicando-se apenas a contratos posteriores a sua vigência, de modo que, nos contratos anteriores, conforme Tema 970 do STJ, havendo cláusula penal moratória em valor equivalente ao locativo, é inviável sua cumulação com lucros cessantes, devendo ser aplicada apenas a multa prevista no negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1474400; STJ - EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.825; STJ - AgInt no REsp: 1816960; TJ-BA - ED: 05025177820158050001.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0335524-16.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALEXANDRA CORREIA DOS SANTOS e como apelada GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.